Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702406-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação monitória, movida por ARG PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI em desfavor de SAÚDE SIM LTDA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda de ID 114135121, relata a parte autora que, por força de contrato, teria fornecido à requerida serviços médicos diversos, consignados em faturas, resultando em crédito no importe de R$ 428.990,54 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), inadimplido pela contraparte, já computados os consectários de mora. Requereu, assim, sua citação para pagamento, sob pena de prosseguimento do feito em sede de execução coercitiva. Instruiu a petição inicial com os documentos de ID 113835297 a ID 113835322. Devidamente citada, a ré ofertou tempestivos embargos monitórios (ID 118087785), que instruiu com os documentos de ID 118087791 a ID 118088951. Abstendo-se de suscitar preliminares, reputou inexigível a obrigação, ao argumento de que, após auditoria dos serviços prestados, teriam sido constatadas irregularidades diversas, que resultariam na glosa de valores. Refutou, assim, a existência da dívida, razão pela qual pugnou pelo acolhimento dos embargos. Réplica em ID 120985843, na qual a parte autora/embargada reafirmou o pedido formulado. Oportunizada a especificação de provas, a parte autora manifestou desinteresse pela produção de elementos complementares (ID 120985843), tendo quedado inerte a requerida (ID 124604659).” (ID 37556684). Os embargos monitórios foram rejeitados, julgado procedente o pedido monitório, nos termos abaixo: “Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, para julgar PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 428.990,54 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 18/01/2022, dia imediatamente subsequente à elaboração dos cálculos que instruem a peça de ingresso (ID 114135121 – pág. 4), evitando-se, assim, a dúplice incidência dos encargos moratórios. Diante da sucumbência, arcará a devedora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da obrigação constituída em título judicial, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Dou por extintos os embargos à monitória, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.” (ID 37556684). SAÚDE SIM LTDA apelou (ID 37556690). Em suas razões, sustentou: “Conforme restará demonstrado, a sentença guerreada merece reparo por inúmeros motivos. Isto porque, além de o juízo monocrático ter julgado os pedidos autorais procedentes para condenar a Apelante pagamento de R$ 428.990,54 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 18/01/2022, deixou de apreciar a documentação colacionada pela Apelante que diz respeito à aplicação de glosas nas faturas, conforme previsão em Contrato, acerca de procedimentos não pactuados no instrumento válido celebrado. Isto porque, para fins de cobrança das glosas perante o poder judiciário, a mera apresentação do Contrato de Prestação de Serviço pela Apelada não torna crível o direito que alega possuir. Desta maneira, cumpre-nos elucidar a forma de cobrança prevista contratualmente o instrumento jurídico pactuado: após a realização dos serviços pelos profissionais da Apelada, esta encaminha, ao final de cada mês, a listagem denominada XML, para análise da Saúde Sim Ltda., contendo os pacientes atendidos e descritivo dos respectivos serviços prestados. Ato contínuo, a Apelante, por intermédio de profissionais de saúde, verifica se os procedimentos realizados foram corretos, assim como realiza a análise acerca dos materiais empregados nos procedimentos realizados, analisando a sua adequação e utilização em quantidade correta. É dizer, que a Apelante faz detida AUDITORIA se todos os serviços realizados em estrita observância aos termos contratuais e à legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Uma vez finalizadas tais análises, é elaborado resultado analítico (RA) informando o nome do paciente, procedimento realizado e eventuais valores não reconhecidos, denominados de glosas. Desta forma, todas as contas apresentadas pela Apelada foram auditadas e, posteriormente, houve a aplicação de glosas, conforme relatórios anexados à peça de defesa. A Apelada teve suas contas de setembro de 2021 glosadas em sua totalidade, diante da verificação de inconsistências. Isto porque, a Apelada apresentava uma média de faturamento mensal no valor aproximado de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), contudo, sem qualquer explicação plausível, no mês de setembro fora apresentado faturamento quatro vezes maior que a média dos meses anteriores, sendo necessária uma auditoria pormenorizada do faturamento apresentado. Considerando que os motivos das glosas se repetiam em mais 50% dos atendimentos apresentados, a Apelante chamou a representante da Apelada para uma reunião, comunicou a glosa total do faturamento, apresentou-se as evidências, manifestando a representante da Apelada não haver interesse na apresentação de recurso de glosa, tendo as partes feito um “acordo entre cavalheiros”. Contudo, a Apelada foi surpreendida quando da citação da presente ação. Desta forma, falta com a verdade a narrativa da Apelada de que o pagamento não fora realizado por conta da dificuldade financeira enfrentada pela Apelante, uma verdadeira falácia. É importante esclarecer que a glosa decorre de análise técnica e administrativa com base no contrato e nos regulamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, documento este o qual anexa a presente defesa. [...] Desta forma, o pagamento não foi realizado em consequência das glosas aplicadas, portanto não há que se falar em débito no valor apresentado. Nesse sentido, para todos os efeitos, há de prevalecer os atos imputados pela auditoria da operadora Saúde Sim, os quais constam detalhadamente os motivos das glosas (anexo). Entre os motivos de glosa exemplifica-se com o seguinte caso, apresentação de guia de acupuntura de 10 sessões, em que a terapia foi autorizada, contudo a beneficiária, empregada da Apelante, afirma não ter realizado as sessões cobradas e não reconhece as assinaturas postas nas guias. Do parecer anexo evidenciou-se a glosa de 1618 guias por assinatura divergente. A Embargante, ainda, apresenta relatório com todas as guias analisadas com a especificação dos valores, a existência de glosa ou não e o motivo, restando comprovado o motivo do não pagamento da fatura, e a legalidade da glosas aplicadas. Como se observa, a Apelada pleiteia o pagamento da fatura de setembro, em sua integralidade, contudo, não considera e omite as glosas efetuadas e não recursadas. Sendo assim, a Apelada não reconhece os valores apresentados na inicial como devidos, tendo em vista as glosas aplicadas e devidamente comprovadas, pugna-se pela improcedência do pedido inicial.” (ID 37556690). Ao final, requereu: “Ex positis, requer seja admitido o presente recurso para que, dado conhecimento e provimento ao Recurso de Apelação para decretar a reforma da r. sentença monocrática, proferindo outro julgado, para: a) desconsiderar os pleitos autorais acostados na Ação Monitória, haja vista que restou comprovado que a Apelante seguiu exatamente o que dispõe no contrato e nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, quanto as glosas ocorridas, sendo insubsistente o pedido quanto ao pagamento das glosas aplicadas, em razão de não ter havido apresentação do devido recurso administrativo no prazo estipulado em contrato e pelos motivos de glosas a serem apreciados em perícia judicial, reportando-se a todos os argumentos já deduzidos nos autos e pelos documentos anexos, para que, após análise dos temas suscitados, com o consequente reconhecimento e improcedência da inicial; b) a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.” (ID 37556690). Preparo regular (IDs 37556693 e 37556694). Contrarrazões no ID 37556699, tendo sido requerido o arresto cautelar do numerário reconhecido em sentença, haja vista que a apelante teria encerrado suas atividades, o que comprometeria a satisfação do crédito. Com relação à questão de fundo, opinou pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar sobre a medida cautelar postulada em sede de contrarrazões, a apelante informou na petição de ID 39064756 que, por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi decretrada sua liquidação extrajudicial, conforme documentos de ID 39065210. Na oportunidade, a apelante requereu a suspensão do feito nos termos do que dispõe o artigo 18 da Lei 6024. A autora/apelada pronunciou-se desfavoravelmente ao pedido de suspensão do feito sob o argumento de que ainda está na fase de conhecimento. É o relatório. Passo a decidir. A liquidação extrajudicial da apelante, Saúde Sim Ltda, está comprovada por meio da Resolução Operacional ANS 2758/2022 acostado no ID 39065210. Ante o decreto da liquidação extrajudicial da ré/apelante, o pagamento das dívidas se dará por meio do concurso de credores, de sorte que o pedido de arresto cautelar se mostra atualmente incabível, motivo pelo qual o indefiro. De outra parte, o artigo 24-D da Lei 9656 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de planos de saúde o disposto na Lei 6024, conforme o que dispuser a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS: “Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.” É certo que o artigo 18 da Lei 6024, que regulamenta a liquidação extrajudicial de instituição financeiras, determinar a suspensão de todas as ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade em liquidação. Contudo, tal dispositivo legal deve ser interpretado à luz do que dispõem os atos normativos emanados do agente regulatório. No caso, a ANS editou a Resolução Normativa 522/2022 que “Dispõe sobre os regimes de direção fiscal e de liquidação extrajudicial sobre as operadoras de planos de assistência à saúde”, cujo inciso III do artigo 21 determina: “Art. 21. A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: [...] III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação;” Ocorre que o § 3o do mesmo artigo 21 permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação: “§ 3o A suspensão das ações prevista no inciso III do caput deste artigo não impede o prosseguimento ou o ajuizamento de ação para obtenção da certeza e da liquidez do crédito, inclusive de natureza trabalhista.” Assim, como o caso dos autos se trata de ação de conhecimento em tramitação, a qual não coloca em risco imediato a massa patrimonial da apelante, deve-se aplicar o disposto no § 3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 da ANS com vistas a se permitir o prosseguimento do presente feito até o encerramento da fase de conhecimento. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de arresto cautelar e indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tudo certificado, retornem os autos conclusos para julgamento. À Secretaria da Turma para que inclua no cadastramento do feito que a apelante está em liquidação extrajudicial. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora